Tribunal: TJES
Processo: 5018640-30.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018640-30.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE

IMPETRADO: SECRETARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADIN ESTADUAL E DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO DECORRENTE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL AINDA NÃO JULGADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por INVISA – Instituto Vida e Saúde contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Justiça e ao Secretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, consistente na inscrição do impetrante no CADIN/ES e em Dívida Ativa Estadual, em razão de Tomada de Contas Especial ainda em apuração, sem julgamento definitivo pelo Tribunal de Contas, com pedido de exclusão dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a inscrição de pessoa jurídica no CADIN estadual e em Dívida Ativa antes da conclusão e julgamento definitivo da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Tomada de Contas Especial é o procedimento constitucionalmente previsto para apuração de responsabilidade e quantificação de eventual dano ao erário, inexistindo débito consolidado antes de seu julgamento.

4. A inscrição em cadastros restritivos e em dívida ativa pressupõe crédito certo, líquido e exigível, o que não se verifica enquanto pendente a conclusão da Tomada de Contas Especial.

5. A imposição de efeitos restritivos antes da decisão final da Corte de Contas configura meio coercitivo indireto, incompatível com o Estado Democrático de Direito.

6. A antecipação de gravames administrativos viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois desconsidera a possibilidade de inexistência ou redução do débito ao final do julgamento.

7. A Lei Estadual nº 5.317/1996 não autoriza a inscrição no CADIN/ES em hipóteses de mera apuração em curso, sem definição definitiva de responsabilidade.

8. A jurisprudência do STF e do STJ condiciona a inscrição em cadastros de inadimplentes ao prévio julgamento da Tomada de Contas Especial, ressalvadas apenas hipóteses específicas legalmente previstas.

9. O precedente vinculante firmado pelo STF no RE nº 1.067.086 (Tema 327) impõe a observância obrigatória do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal antes da inscrição em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição em CADIN e em Dívida Ativa exige a prévia conclusão e julgamento definitivo da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas.

2. A imposição de efeitos restritivos antes da consolidação do débito viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. Processos de apuração em curso não autorizam, por si sós, a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII; CPC/2015, art. 927, III; Lei Estadual nº 5.317/1996, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.067.086 (Tema 327), Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16.09.2020; STJ, REsp nº 1.805.835/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.11.2020; TRF 6ª Região, AC nº 0004595-40.2007.4.01.3813, Rel. Des. Fed. Lincoln Rodrigues de Faria, j. 26.09.2025; TRF 4ª Região, ApRemNec nº 5012487-03.2022.4.04.7208, Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, j. 04.02.2025; TJAM, AC nº 0775573-46.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA e AGRAVO INTERNO Nº 5018640-30.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE
contra ato apontado ilegal atribuído aos
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO
e
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na inscrição da impetrante no CADIN-ES, em razão da tomatada de contas em apuração (2024-9TG04).

Em sua peça exordial (id. 11173661), o impetrante sustenta, em síntese, que sofreu a inscrição de seu nome no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Estadual (CADIN/ES), bem como em dívida ativa, em razão de supostas irregularidades na execução de contrato/convênio firmado com o ente público.

Argumenta que tal medida é prematura e ilegal, uma vez que a Tomada de Contas Especial destinada a apurar os referidos valores ainda se encontra pendente de julgamento definitivo perante o Tribunal de Contas, o que viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Decisão, id. 11268673, em que deferi a liminar, determinando a suspensão dos efeitos da inscrição no CADIN e a abstenção de novas medidas restritivas fundadas no mesmo objeto até o julgamento final do
writ
.

Notificadas, as autoridades apontadas coatoras prestaram informações (id. 11602137) defendendo a legalidade do ato administrativo e a regularidade da constituição do crédito.

O Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno, id. 11602983, aduzindo que a inscrição está amparada na instrução normativa TCEES 032/2014, de modo que a SEJUS teria dado cumprimento à determinação do órgão de controle interno que, por sua vez, seguiu a normativa do órgão de controle externo.

Argumenta que os atos praticados pela administração, em processo administrativos em que haja o exercício do controle interno ou externo, possuem presunção de legitimidade, legalidade e veracidade.

Por fim, argumenta que a realização do controle interno e externo está amparada na Constituição Federal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (id. 11902539) pela ausência de interesse público qualificado que demandasse a intervenção no feito.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 12150109.

Documentos acerca do andamento atualizado da tomada de contas no id. 16057714.

Conforme relatado, a controvérsia reside na legalidade da inscrição do impetrante em cadastros de inadimplentes (CADIN) e na Dívida Ativa Estadual antes da conclusão definitiva do processo de Tomada de Contas Especial perante o colendo Tribunal de Contas.

Ao examinar o mérito da pretensão mandamental, infiro que o direito líquido e certo da impetrante restou sobejamente demonstrado.

De fato, a pretensão administrativa de imprimir efeitos restritivos imediatos ao patrimônio e à situação cadastral do administrado, antes da conclusão do processo administrativo de tomada de contas especial, afronta os pilares do Estado Democrático de Direito.

Destaco que a instauração da tomada de contas especial é o procedimento administrativo constitucionalmente previsto para a apuração de responsabilidades e quantificação de eventual dano ao erário.

Enquanto tal procedimento não for julgado pela Corte de Contas, não há falar em débito consolidado passível de inscrição em dívida ativa ou CADIN.

A antecipação de sanções administrativas configura meio coercitivo oblíquo, que impõe ao administrado gravames severos — como a impossibilidade de contratar com o Poder Público e obter certidões negativas — antes mesmo de lhe ser assegurado o devido processo legal em sua plenitude. Tal agir administrativo atropela as garantias da ampla defesa, ao desconsiderar que o julgamento do Tribunal de Contas pode, inclusive, concluir pela inexistência do débito ou pela sua redução.

A jurisprudência pátria manifesta-se neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NOS CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLENTES (CADIN/SIAFI). AUSÊNCIA DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL JULGADA PELO TCU. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela união contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo município de são Geraldo da piedade/MG para determinar a exclusão de seu nome dos registros do siafi/CADIN, em razão de inadimplência relativa ao convênio nº 1181/00. A união sustenta a legalidade da inscrição com fundamento nos princípios da legalidade e moralidade administrativa. O município, por sua vez, interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão 2.há duas questões em discussão: (I) definir se é legítima a inscrição de município nos cadastros federais de inadimplentes (CADIN/siafi) antes da instauração e julgamento da tomada de contas especial pelo TCU;
(II) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a inscrição de entes públicos em cadastros de inadimplentes (CADIN/siafi) sem o prévio julgamento da tomada de contas especial pelo TCU viola o princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV e LV, da CF/1988
. 4. A exigência de observância do contraditório e da ampla defesa aplica-se também às pessoas jurídicas de direito público, sendo condição para a legitimidade de medidas restritivas adotadas pela administração pública. 5. A jurisprudência também admite a exclusão do município desses cadastros quando a inadimplência decorre da gestão anterior e o atual administrador comprova a adoção de medidas para o ressarcimento ao erário ou responsabilização do ex-gestor. 6. A manutenção da inscrição em cadastros restritivos, sem a conclusão da apuração pela via adequada, compromete o acesso do município a recursos públicos essenciais, afetando a continuidade de políticas públicas fundamentais. 7. Quanto ao pedido adesivo, o art. 20, § 4º, do CPC/1973 permite a fixação equitativa dos honorários em causas sem condenação, conforme entendimento do STJ. Diante da complexidade e relevância do feito, é cabível a majoração dos honorários advocatícios. lV. Dispositivo 8. Recurso da união desprovido. Recurso adesivo do município provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, aco 2159 MC-ref, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.05.2014; STF, aco 2706 AGR, Rel. Min. Teori zavascki, j. 02.06.2016; STF, AC 2032, Rel. Min. Celso de Mello, j. 15.05.2008; STJ, agint no aresp 942.301/TO, Rel. Min. Francisco falcão, j. 08.06.2017; STJ, RESP 1667651/ma, Rel. Min. Herman benjamin, j. 13.06.2017; trf4, AC 5002597-81.2015.4.04.7015, Rel. Des. Vânia hack de Almeida, j. 16.05.2018. (TRF 6ª R.; AC 0004595-40.2007.4.01.3813; MG; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Lincoln Rodrigues de Faria; Julg. 26/09/2025; Publ. PJe 01/10/2025)

ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS NO CADIN. COBRANÇA DE VALORES APURADOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCU.
SUSPENSÃO DE MEDIDAS COM EFEITO RESTRITIVO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS. VIABILIDADE.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Somente após o julgamento definitivo no âmbito do Tribunal de Contas da União, com a observância do devido processo legal, é que se poderiam levar a efeito medidas com efeitos restritivos: Inscrição em cadastro de inadimplentes e cobrança de débitos apurados.
2. Apelação desprovida. (TRF 4ª R.; ApRemNec 5012487-03.2022.4.04.7208; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior; Julg. 04/02/2025; Publ. PJe 04/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E CADIN ESTADUAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de não inscrição do apelante na Dívida Ativa e cancelamento da inscrição no Cadastro de Inadimplentes do Estado (CADIN) em razão da não aprovação da prestação de contas do convênio nº 06/2019, conforme documentos anexos. Foi instaurada Tomada de Contas Especial em função das irregularidades constatadas na prestação de contas do convênio, com base na Instrução Normativa nº 8/2004 e na Resolução nº 12/2012 do TCE. Entretanto, o processo não foi remetido ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) antes da inscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a inscrição do apelante na Dívida Ativa e no CADIN é válida, considerando a pendência da Tomada de Contas Especial
; (II) determinar se o processo deve ser encaminhado ao TCE-AM para julgamento, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do apelante na Dívida Ativa antes do julgamento definitivo pelo TCE-AM é irregular, pois não há certeza, liquidez e exigibilidade do débito enquanto a Tomada de Contas Especial não for concluída
. 4. O processo de Tomada de Contas deve ser remetido ao TCE-AM para julgamento, conforme a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório. 5. A previsão de inscrição no CADIN estadual em razão da não aprovação da prestação de contas encontra respaldo na Lei Estadual nº 3.967/2013. No entanto, a cobrança do débito só pode ocorrer após a conclusão do processo pelo TCE. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição de débito em Dívida Ativa antes da conclusão da Tomada de Contas Especial é irregular por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade. 2. A Tomada de Contas Especial deve ser encaminhada ao Tribunal de Contas para julgamento, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. (TJAM; AC 0775573-46.2022.8.04.0001; Manaus; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; Julg. 10/10/2024; DJAM 10/10/2024)

Ademais, saliento que a Lei Estadual nº 5.317/1996 prevê as hipóteses de inscrição no CADIN, sendo elas:

Art. 2º - São consideradas pendências passíveis de inclusão no CADIN/ES:

I - As obrigações pecuniárias as vencidas e não pagas;

II - A ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição, legal ou cláusula de convênio, acordo ou contrato;

III - A não comprovação do cumprimento de dispositivo constitucional ou legal, quando a Lei ou cláusula do convênio, acordo ou contrato exigir essa comprovação;

IV - Pessoas físicas ou jurídicas que estejam com inscrição suspensa ou cancelada no Cadastro Geral de Contribuintes da Secretaria de Estado da Fazenda.

Denoto, portanto, que as hipóteses acima elencadas não se coadunam com a situação exposta pela impetrante, em que sua inclusão se deu em razão de processo de apuração em andamento, sem a conclusão acerca da responsabilização respectiva.

A despeito do zelo da administração pública em apurar eventual dano provocado em decorrência do contrato de gestão nº 006/2018, a determinação de inscrição do nome da impetrante no CADIN-ES, antes da conclusão da tomada de contas em apuração, revela-se em dissonância aos postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da CF/88).

Mutatis mutandis
, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, recentemente, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.067.086, sob a sistemática da repercussão geral, firmou o precedente vinculante, de observância obrigatória pelo Poder Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC), no sentido de que
“
A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes
(ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos
), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas
, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial
.” (RE 1067086, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, Tema nº 327, STF).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
O entendimento perfilhado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STF, de que a inscrição de município em cadastro de inadimplentes, por atos de gestão anterior, está condicionada à prévia instauração de Tomada de Contas Especial, bem como a sua respectiva conclusão, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa
.” (REsp 1805835/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020, STJ).

Dessa forma, a manutenção da inscrição no CADIN estadual sob a pendência de julgamento pela Corte de Contas configura violação direta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que impede o impetrante de exercer sua atividade antes que o Estado prove, de forma definitiva e sob o crivo do órgão de controle externo, a existência e o montante da dívida.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para confirmar a liminar outrora deferida e, assim, determinar a exclusão do nome do impetrante do CADIN/ES e da Dívida Ativa em relação aos débitos objeto deste
mandamus
, até que sobrevenha decisão no processo de Tomada de Contas Especial perante o colendo Tribunal de Contasj deste Estado.

De conseguinte, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e julgo prejudicado o agravo interno manejado pelo Estado do Espírito Santo.

Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.